Tribunal: TJMT
Processo: 0005352-96.2018.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005352-96.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLODIOMAR CORREIA DA SILVA - CPF: 819.570.681-91 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), Ronair miranda da silva (ASSISTENTE), LEANDRO ALEXANDRE PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 029.129.831-18 (ASSISTENTE), SILVIO BELEM RAMOS - CPF: 943.286.091-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
2.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS QUE ATESTAM SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR OCASIÃO DA ABORDAGEM – DEPOIMENTOS CORROBORADOS PELO TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ –
DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO –
2. ALMEJADA A ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA EM CONFORMIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PROCEDÊNCIA – PENA FIXADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL – 3. PLEITEADA A REDUÇÃO DO TEMPO DA SANÇÃO DE PROIBIÇÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – IMPOSSIBILIDADE – PENALIDADE QUE GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 4. REQUERIDA A REDUÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE ESTABELECER DEVIDA CORRESPONDÊNCIA ENTRE A SANÇÃO CORPÓREA E A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ACUSADO – PLEITO DE APROVEITAMENTO DA FIANÇA PARA ADIMPLÊNCIA DA DA PENA PECUNIÁRIA – VIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Na hipótese, descabe cogitar a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, porquanto a materialidade do delito e a sua autoria se apresentam satisfatoriamente delineadas nos autos, através dos depoimentos firmes e coerentes prestados, em ambas as fases da persecução criminal, pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, corroborada pelo
Termo Específico em Complementação ao B.O,
atestando a alteração na capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, tudo a constituir
acervo probatório suficiente para respaldar a condenação.

2.

A pena de multa deve manter conformidade com a sanção corpórea. Se verificado que a reprimenda de multa foi fixada além da privativa de liberdade, sem qualquer motivação, o reajuste se faz necessário.

3.

Não comporta provimento o pleito de redução do prazo fixado para cumprimento da sanção acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor quando verificada a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
.

4.

O caráter sancionatório das penas restritivas de direitos exige que estas sejam suficientes e necessárias para a repressão e prevenção do delito, devendo, porém, o valor imposto a título de prestação pecuniária guardar relação com a pena privativa de liberdade e as condições financeiras do acusado, motivo pelo qual se impõe a retificação, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.

Nos termos do artigo
336 do Código de Processo Penal
, o valor
dado como fiança servirá ao pagamento das custas, indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, caso o réu seja condenado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CLODIOMAR CORREIA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLODIOMAR CORREIA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.o 0005352-96.2018.8.11.0010, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 306, §1o, inc. II, da Lei n.o 9.503/97
, à pena privativa de liberdade de
09 (nove) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
,
substituída por uma sanção restritiva de direitos
consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos vigentes à época do fato, sem prejuízo, outrossim, do
pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, e da

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de
04 (quatro) meses.

Nas razões recursais disponíveis no ID 190582154, o apelante pretende a reforma da r. sentença
a fim de que seja absolvido do delito que lhe é imputado
, argumentando,nesse desiderato, que não restou indubitavelmente comprovado que se encontrava, por ocasião do fato, com a capacidade psicomotora comprometida. Ademais, pugna pela
redução do valor da prestação pecuniária
fixada a título de pena restritiva de direitos, com a
“
restituição do valor recolhido a titulo de fiança, de forma que este seja abatido na prestação pecuniária” sic
ID 190582154 – pág. 8
; bem como pela
minoração da pena de multa e a redução do período estipulado para suspensão do direito de dirigir.

Em contrarrazões vistas no ID 190582157, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID 197566155, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento, e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 13 agosto de 2018, por volta das 16h00, na Rua Irmão Valdina Tambosa, Bairro Vila Erica, na cidade de São Pedro da Cipa/MT,
CLODIOMAR

CORREA DA SILVA
conduziu o seu automóvel em via pública, marca Vw, modelo Gol, cor marrom, placa KBV-6839, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

De acordo com a exordial acusatória, no dia e horário referidos, a polícia militar recebeu a notícia que um indivíduo estava conduzindo seu veículo sob influência de álcool nas vias pública da cidade; quando a equipe da PM localizou o acusado, ele estava com 02 (duas) latas de cerveja saindo da mercearia “Vivi” em direção ao seu veículo.

Ato contínuo, os policiais o abordaram, momento em que constataram que
CLODIOMAR
apresentava sinais como, andar cambaleante, olhos avermelhados, dificuldade na fala e cheiro etílico, todavia o denunciado recusou-se a realizar o teste do bafômetro.

Diante disso, o Ministério Público Estadual ofertou denúncia em desfavor do ora apelante, incursionando-o nas sanções do
art. 306, da Lei n.o 9.503/97
. Ao final da regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, nos exatos termos da denúncia.

1.

Do pleito absolutório:

No contexto acima relatado, o apelante exsurge inconformado perante esta eg. Corte revisora, pugnando pela sua
absolvição
em relação ao delito de embriaguez ao volante, alegando, em síntese, que não há nos autos provas inequívocas da materialidade delitiva, considerando a
ausência de exame médico para atestar a embriaguez
.

Além disso, argumenta que “
não há comprovação de que este havia ingerido, ou que foi abordado ingerindo bebida alcoólica, e tão pouco que estava na direção do veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada”

sic
ID 190582154, pág. 4.

Malgrado os argumentos defensivos no sentido de que o arcabouço probatório é insuficiente a amparar o édito condenatório, da detida análise dos autos, estou convencido de que
a tese absolutória não faz
jus
à acolhida.

Sobre o tema, de rigor destacar que,
com as edições das Leis n.o 11.705/2008, n.o 12.760/2012 e n.o 12.971/2014, a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada passou a ser de perigo abstrato, dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto.

A
lém disso, com o fim de trazer maior rigor ao texto legislativo, deixou-se de exigir a realização de exame de sangue ou do teste de bafômetro, possibilitando a comprovação da conduta ilícita por diversos meios de provas,
exemplo do teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova, consoante se vê da redação do §2.o do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Feitas tais ponderações,
in casu
, a
materialidade delitiva
está devidamente comprovada por meio do
auto de prisão em flagrante delito
,
do boletim de ocorrência, do Termo de Constatação de Embriaguez (todos presentes ao ID 190576976)
, sem olvidar dos demais elementos de convicção, notadamente a prova testemunhal angariada em ambas as etapas da persecução penal.

No tocante à
autoria delitiva
, a par das elucidações bem explanadas na r. sentença, subsistem provas suficientemente aptas a
respaldar a condenação, em que pese o réu não tenha comparecido em juízo para esclarecer sua versão dos fatos, sendo decretada sua revelia (ID 190582150), e em sede policial tenha optado por permanecer em silêncio (ID 190576976).

Isso porque, em juízo (ID 190582153), foram ouvidas as testemunhas compromissadas
Ronair Miranda da Silva
e
Leandro Alexandre Pereira de Aguiar
, ambos Policiais Militares responsáveis pela abordagem do acusado, os quais confirmaram em juízo as declarações extrajudiciais prestadas após a prisão do acusado (ID 190576976).

Em síntese, os agentes públicos confirmaram que receberam um chamado informando que um indivíduo, na condução de um veículo Gol marrom, com aparentes sinais de embriaguez, estaria transitando em “zig-zag” pelas ruas da cidade, oferecendo risco aos pedestres.

De posse das características do veículo, a guarnição iniciou rondas pela cidade, até o momento em que encontraram o veículo do acusado; antes mesmo que pudesse ser abordado,
CLODIOMAR
o

estacionou em frente a um comércio, deixou o carro ligado, desceu apresentando sinais de embriaguez, e foi até o local para comprar bebidas alcoólicas, saindo de lá com algumas cervejas.

Na sequência, a PM fez a abordagem do réu e
constatou nítidos sinais de embriaguez, com maior destaque para o forte odor etílico que exalava, os olhos avermelhados, dificuldade na fala, e o andar cambaleante
. O acusado se recusou a fazer o teste de alcoolemia, motivo pelo qual foi
lavrado auto de constatação de embriaguez
.

As declarações dos policiais militares são corroboradas pela prova documental constante dos autos, notadamente pelo referido Termo de ID 190576976, o qual atesta que,
por ocasião da abordagem, o apelante declarou ter ingerido bebida alcoolica naquele dia, apresentava olhos vermelhos, desordem das vestes, odor de álcool no hálito, fala alterada, bem como se mostrava agressivo, arrogante, exaltado, falante, disperso e com dificuldade de se equilibrar.

De mais a mais, cumpre registrar que as provas orais detêm idêntico valor probatório ao teste de alcoolemia e aos exames periciais mencionados na
Resolução n.o 432/2013 do CONTRAN, diante da intenção do legislador em recrudescer a apuração do crime e permitir a sua comprovação por qualquer meio de prova. E, ainda nesse

aspecto, importante destacar o
Enunciado Orientativo n.o 08
, evidenciando que a jurisprudência deste e. Sodalícios está uniformizada no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Em verdade
, na hipótese dos autos, a versão acusatória, fartamente comprovada, é contrariada pela tese ventilada apenas pela defesa técnica, sendo certo que esta última está dissociada de qualquer outro elemento de convicção que a ampare, em descompasso com o ônus tratado no art. 156 do CPP.

Outrossim, convém frisar que, diferentemente do que sustenta a defesa, conforme se extrai do depoimento do PM
Leandro
(ID 190582153), a guarnição, após receber denúncia, fez ronda pela cidade para localizar o carro descrito e quando o encontrou realizou um breve acompanhamento das atitudes do réu, até finalmente se deu a prisão em flagrante.

Logo, não há como falar na inexistência de provas de que o acusado efetivamente conduziu o veículo porquanto, embora no momento específico da abordagem estivesse fora do carro, foi visto pelos agentes públicos na condução do automóvel.

Além disso,
é certo que cabe ao julgador, com base nos elementos de cognição angariados ao feito formar a sua convicção, inclusive valendo-se dos indícios, os quais, de acordo com o art. 239, do CPP, são circunstâncias conceituadas como aquelas

conhecidas e provadas

que,

tendo relação com o fato, autorize, por
indução
, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias
.

Nesse sentido, como preceitua Guilherme de Souza Nucci, a autoridade julgadora, enquanto destinatária da prova, vale-se no contexto dos indícios, de um raciocínio indutivo, que é aquele amplificado pela utilização da lógica. Assim, para o autor, a indução, de certo modo,
nos permite aumentar o campo do conhecimento, razão pela qual a existência de vários indícios torna possível formar um quadro de segurança compatível com o almejado pela verdade real, fundamentando uma condenação ou mesmo uma absolvição.
(NUCCI, Guilherme de Souza – Código de Processo Penal Comentado.15. ed. rev., e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Destarte,
o raciocínio lógico-dedutivo na avaliação das provas permite ao Juiz alcançar o fato principal por meio dos indícios e circunstâncias extraídas do acervo probatório, lançando mão não só das provas diretas, mas também de suas percepções empíricas e do emprego de indução quando da valoração dos elementos constantes dos autos.

Dentro dessa perspectiva, unindo todos os elementos fáticos e probatórios presentes nos autos, aliando as provas angariadas
ao emprego do raciocínio lógico-dedutivo, considerando ainda
a congruência com que se deu os atos que ensejaram na prisão em flagrante do acusado, não há como se ter outra conclusão, se não aquela alcançada pelo juízo singular.

Nessa ordem de ideias, o acervo probatório dos autos mostra-se suficiente para comprovar a incursão do apelante nas sanções do art. 306,
caput
do Código de Trânsito Brasileiro, restando
fadado ao insucesso o pleito absolutório
.

2.

Do tempo da pena acessória de proibição para conduzir veículo automotor ou suspensão da habilitação para dirigir

Outrossim, o apelante requer seja reduzido o lapso temporal de 04 (quatro) meses de proibição para conduzir veículo automotor estabelecido pelo d. juízo
a quo
, aduzindo ser desproporcional as circunstâncias do caso concreto.

É cediço que, aquele que comete o ilícito de embriaguez ao volante, será apenado com uma sanção privativa de liberdade, uma reprimenda pecuniária e uma penalidade acessória, esta última consubstanciada na suspensão ou proibição da permissão de conduzir veículo automotor, a teor do disposto no preceito secundário da norma penal incriminadora, qual seja, o art. 306 do CTB.

À vista disso, quando o magistrado sentenciante for fixar a pena ao agente, deverá observar o critério trifásico da individualização da sanção, fixando-a de acordo com as orientações dos artigos 59 e 68, do Código Penal, tanto para as penas privativas de liberdade e de multa, quanto para a penalidade acessória,
observando a necessária proporcionalidade entre elas
.

Neste contexto, considerando que o art. 293 do CTB dispõe que a penalidade de suspensão da habilitação terá a duração de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, e tendo em vista que a pena corpórea foi fixada em
09 (nove) meses de detenção
, ou seja distanciando-se do mínimo legal em 03 (três) meses, entendo que a
penalidade acessória de proibição de conduzir veículo automotor guarda a devida proporcionalidade com a sanção corporal imposta,
notadamente, porque acompanhou, guardadas as devidas proporções, o aumento repercutido na pena privativa de liberdade, considerando a gravidade do fato típico em apreço e o grau de censura merecido pelo agente
.

Dentro dessa perspectiva, não merece provimento o pleito defensivo.

3.

Da alegada desproporcionalidade da pena de multa:

Noutro giro, a d. Defesa requer a
redução da pena de multa
fixada na sentença, por entender que não guarda correspondência com o
quantum
da pena privativa de liberdade.

O preceito secundário do tipo penal insculpido no artigo 306,
caput
, do Código Penal estabelece a aplicação da pena de multa cumulativamente com a pena privativa de liberdade e com a pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir, em razão da prática da conduta típica descrita no preceito primário da norma penal incriminadora, conforme o raciocínio lógico estabelecido no procedimento dosimétrico. Trata-se, pois, de sanção penal, cuja imposição decorre de lei.

Dessa forma, é de trivial sabença que o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade e o valor do dia-multa especificado de acordo com a capacidade econômico-financeira do condenado, sendo que sua situação de hipossuficiência ou miserabilidade deve repercutir na definição deste último critério.

Nesse sentido é o teor do
Enunciado Orientativo n.o 33
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:
“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.”
(TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

No caso dos autos, na primeira fase dosimétrica, a autoridade judiciária impôs a
pena-base em 09 (nove) meses de detenção,
em razão da negativação de uma circunstância judicial [antecedentes], realizando o aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínimas e máximas previstas para o delito; fixando tal sanção como definitiva, em razão da inexistência de qualquer outro fator que pudesse influenciar na pena.

No entanto, o d. magistrado
a quo
mais do que duplicou a quantidade de dias-multa, e alcançou o
quantum
de 21 (vinte um) dias-multa, contexto que demonstra ter sido a quantidade de dias-multa estabelecida em patamar desproporcional à sanção privativa de liberdade e sem que houvesse qualquer fundamentação para tal proceder.

Sendo assim,
retifico

a pena de multa para
15 (quinze) dias-multa, mantido o valor unitário de

1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, já aplicado pelo douto magistrado sentenciante.

4.

Da pena restritiva de direitos:

Por fim, tem-se o pleito de
minoração do
montante da prestação pecuniária, fixada no importe de 02 (dois) salários-mínimos vigentes à época do fato, a título de substituição da pena restritiva de liberdade,

“em razão da desproporcionalidade e da ausência de fundamentação idônea, ademais seja concebida a restituição do valor recolhido a titulo de fiança, de forma que este seja abatido na prestação pecuniária” sic
ID 190582154 – pág. 8.

Como se sabe, as reprimendas restritivas de direitos, arroladas no
art. 43 do CP
, dentre as quais constam a
prestação pecuniária
(
inciso I
), consistem em
penas alternativas às privativas de liberdade
, acaso preenchidos os requisitos e pressupostos legalmente exigidos.

A teleologia e a vocação do instituto relacionam-se com obstar o encarceramento de determinados criminosos, autores de infrações penais consideradas mais leves, promovendo-lhes a ressocialização e a recuperação não mediante a pura e simples constrição da liberdade corporal, mas através da mitigação temporária de certos direitos, a fim de evitar que estes delinquentes menos nocivos sejam submetidos aos efeitos estigmatizantes e traumáticos surtidos pelo cárcere, especialmente em países como o Brasil, em que o Estado de Coisas Inconstitucional do sistema penitenciário nacional foi expressamente reconhecido pela Suprema Corte.

A despeito do caráter eminentemente
substitutivo
– e, excepcionalmente, cumulativo, a exemplo da previsão constante do art. 292 do CTB – é certo que as penas restritivas de direitos
ostentam também natureza jurídica
autônoma
, subsistindo por si sós após a permuta, de maneira que, como sói ser com as penas em geral, não buscam apenas a ressocialização do infrator,
devendo atingir também a dupla função de repressão e prevenção do delito
.

Assim, conquanto constitua um inegável benefício ao agente que delinquiu,
a sanção restritiva de direitos
deve-lhe acarretar ônus necessário e correspondente à gravidade da violação jurídica no caso concreto
, tal qual ordenam o art. 5.o, inc. XLVI, da CFBR, art. 59 do Código Penal e art. 41, inc. XII, da LEP.

Outrossim, deve-se ter em mente que, além de considerar, em alguma medida, a capacidade financeira do condenado, a prestação pecuniária possui como finalidade principal
a reparação dos danos derivados da prática do delito
,
devendo o
quantum
da prestação guardar correspondência com a reprovabilidade do fato-crime e com o prejuízo experimentado pelo ofendido
.

No diapasão é a jurisprudência do STJ:

“
A prestação pecuniária prevista no art. 43, I, do CP tem por finalidade precípua a reparação do dano causado pelo crime, devendo, por isso, guardar relação de equilíbrio para com o prejuízo suportado pelo ofendido
, que, no caso, foi Erário”
. (AgRg no AREsp 1377027/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019) – Grifei.

Com arrimo nessas premissas, consigno que o pedido de redução do valor da prestação pecuniária
comporta provimento
, dada a necessidade de se resguardar a devida correspondência entre a pena privativa de liberdade [que restou fixada em patamar pouco distante do mínimo legal] e a sanção de prestação pecuniária.

Além disso, não se descuida que em seu interrogatório, na fase policial (ID 190576976), o réu declarou laborar como operador de máquina, afirmando perceber o salário de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), o que representaria quase a totalidade do valor outrora fixado pelo d. Magistrado
a quo
.

Deste modo, imperiosa se faz a redução do valor infligido ao réu, para
01 (um) salário-mínimo

vigente à época dos fatos, por ser
medida

razoável

e
proporcional
à espécie
,
máxime diante dos parâmetros mínimo e máximo balizados pelo Legislador [entre 01 e 360 salários-mínimos] e diante das capacidades financeiras do condenado.

Por fim,
acerca do pedido de utilização do valor pago à título de fiança para abatimento da pena pecuniária
, é importante esclarecer que tal instituto se trata de garantia processual substitutiva da prisão e que, uma vez prestada nos autos, fica vinculada ao resultado do processo.

Nesse sentido, o art. 336, do Código de Processo Penal dispõe que “
o dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas
, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa,
se o réu for condenado”.

Da análise do artigo é possível perceber que uma das funções precípuas da fiança, destacada pelo legislador, é justamente funcionar como uma caução para fins de pagamento futuro de multa, despesas processuais, penas pecuniárias e/ou de indenização, no caso da condenação judicial definitiva.

Nesse sentido, já decidiu esse Tribunal:

“Nos termos do art. 337, do CPP, a restituição do valor pago a título de fiança só terá cabimento nas hipóteses de extinção de punibilidade ou absolvição. Tratando-se,
porém, de sentença condenatória, a garantia prestada servirá ao pagamento de custas processuais, indenização do dano (se houver), prestação pecuniária e multa,
tornando, assim, inviável o seu levantamento.” (TJMT, Ap 169756/2016 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 17.2.2017

Assim, tenho como perfeitamente possível no caso dos autos a utilização da fiança, para fins de quitação dos encargos relacionados à pena pecuniária, desde que respeitados os termos e a ordem proposta pela legislação acima destacada.

Ante o exposto,
determino a utilização do valor da fiança nos termos do artigo 336 do Código de Processo Penal, para a satisfação dos débitos na ordem nele prevista
, providência
esta que
deve ser endereçada ao Juízo da Execução Penal
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CLODIOMAR CORREIA DA SILVA
, tão somente para:
i)
readequar a pena de multa, a fim de guardar correspondência com a sanção privativa de liberdade, e;
ii)
reduzir o valor estabelecido como
prestação pecuniária, para
01 (um) salário mínimo
vigente à época dos fatos, devendo ser abatido
o valor correspondente à fiança, nos termos do artigo 336 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024